Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação declaratória de nulidade e obrigação de fazer. Concurso público. Eliminação de candidata. Fase de avaliação médica. Relatórios médicos e laudo pericial. Plena capacidade. Prosseguimento nas demais fases do certame. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Correção e arbitramento. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à remessa oficial e a seu apelo e deu provimento à apelação da autora, reformando a resp. sentença apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 12% do valor atualizado da causa, mantida a procedência do pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a autora do certame na etapa médica, assegurando-se o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público, nomeação e posse, caso aprovada, observada a estrita ordem de classificação e desde que cumpridas as demais exigências previstas no edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mas não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Em relação aos arts. 2o e 5o, caput, da Carta Magna, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam, dentre outros, a separação e a harmonia entre os poderes, bem assim a segurança jurídica. Quanto à indigitada violação ao art. 5o, inc. XXXV, e ao art. 37, caput, da Constituição Federal, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos mencionados incisos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. De toda sorte, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
7. A despeito de a figura do prequestionamento prescindir de expressa manifestação do julgador acerca do dispositivo legal contrariado, convém lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
8. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2o; art. 5o, caput e XXXV; art. 37, caput; art. 93, IX. CPC, art. 85, § 8o-A; art. 489, § 1o, IV e VI; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Tema 1.015; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.